Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO PARCIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante, ante o não conhecimento do Agravo de Instrumento, em face da sua deserção, uma vez que deixou de recolher o preparo recursal. Alega a necessidade de reforma da decisão monocrática, com a aplicação do previsto no art. 1.007, § 2o, do CPC.
3. Nos Juizados Especiais, não se admite a complementação do preparo recursal, conforme legislação processual civil, haja vista que possui regramento próprio (artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95), que prevê que o preparo, que compreende as custas processuais, seja realizado em até 48 horas, após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação. Neste sentido: AgRg na RCL. N. 4.312-RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; e AgRg na RCL. N. 4.885 -PE, Relator Min. João Otávio de Noronha.
4. Outrossim, foi aprovado o enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto à inaplicabilidade do art. 1007, do CPC, nos Juizados Especiais, não havendo de se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal, sendo irrelevante, no particular, a ausência de impugnação pelo recorrido em contrarrazões, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública, atinente aos pressupostos processuais de admissibilidade recursal, cognoscível de ofício.
5. Ressalte-se que a aplicação do Código de Processo Civil se dá apenas de forma supletiva (art. 1.046, § 2o, CPC), na hipótese de não haver previsão expressa na lei de regência, e desde que não afronte os princípios informadores do processo nos Juizados Especiais. A omissão do legislador quanto à possibilidade de complementação do preparo pelo recorrente dentro da sistemática dos Juizados Especiais é proposital ou eloquente, uma vez que a parte já goza de 48 horas, após a interposição do recurso, para realizar o preparo.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.